Tribunal: TJPA
Processo: 0017134-61.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÃÃO DE MENORES â ARTIGO 157, Â§2Âº, I e II, CP C/C ARTIGO 244-B, ECA â PENA DE 08 (OITO) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o, da res furtiva e da arma (fls. 09 e 11, respectivamente). A autoria, de igual forma, pelo depoimento da vÃtima e testemunhas, em juÃzo, produzidas sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. ABSOLVIÃÃO DO CRIME DO ARTIGO 244-B, DO ECA, POR AUSÃNCIA DE PROVAS DA EFETIVA CORRUPÃÃO DO MENOR â ImprocedÃªncia. Pelos depoimentos da vÃtima e testemunhas, restou devidamente comprovado que o adolescente estava na companhia do apelante quando dos fatos, cada um possuindo a sua funÃ§Ã£o e pela SÃºmula 500, do STJ, a configuraÃ§Ã£o do crime do artigo 244- B, do ECA, independe da prova da efetiva corrupÃ§Ã£o do menor, por se tratar de delito formal. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â Possibilidade. Da dosimetria inicial, verifica-se que nenhum circunstÃ¢ncia judicial restou valorada negativamente e mesmo o magistrado, sem qualquer fundamentaÃ§Ã£o, mÃnima que seja, aplicou a reprimenda inicial acima do mÃnimo, ou seja, em 05 (cinco) anos, razÃ£o pela qual reduzo para 04 (quatro) anos. Na segunda fase nÃ£o existem atenuantes ou agravantes, sendo que na terceira fase, hÃ¡ as majorantes do artigo 157, Â§2Â°, I e II, do CP, pelo que deve ser aumentada a pena tambÃ©m no mÃnimo legal, ou seja, em 1/3, restando-a em relaÃ§Ã£o a uma vÃtima, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e pagamento de 13 (treze) dias multa. Tratam-se, porÃ©m de duas vÃtimas do mesmo crime, motivo pelo qual incide o artigo 70, do CP, em que deve-se pegar uma das penas e aumentar em 1/6 (10 meses e 20 dias), restando a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusÃ£o e 25 (vinte e cinco) dias multa. Por forÃ§a do concurso material â artigo 69, do CP â em razÃ£o da condenaÃ§Ã£o em 01 (um) ano, pelo delito de corrupÃ§Ã£o de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, procedo a somatÃ3ria das penas, restando-a em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusÃ£o e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, Â§2Â°, alÃnea âbâ, do CP. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: LUIS HENRIQUE DA SILVA PASTANA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0017134-61.2016.8.14.0051

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - ARTIGO 157, §2º, I e II, CP C/C ARTIGO 244-B, ECA - PENA DE 08 (OITO) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO.
A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, da
res furtiva
e da arma (fls. 09 e 11, respectivamente). A autoria, de igual forma, pelo depoimento da vítima e testemunhas, em juízo, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 244-B, DO ECA, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR - Improcedência.
Pelos depoimentos da vítima e testemunhas, restou devidamente comprovado que o adolescente estava na companhia do apelante quando dos fatos, cada um possuindo a sua função e pela Súmula 500, do STJ, a configuração do crime do artigo 244- B, do ECA, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Possibilidade.
Da dosimetria inicial, verifica-se que nenhum circunstância judicial restou valorada negativamente e mesmo o magistrado, sem qualquer fundamentação, mínima que seja, aplicou a reprimenda inicial acima do mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos, razão pela qual reduzo para 04 (quatro) anos. Na segunda fase não existem atenuantes ou agravantes, sendo que na terceira fase, há as majorantes do artigo 157, §2°, I e II, do CP, pelo que deve ser aumentada a pena também no mínimo legal, ou seja, em 1/3, restando-a em relação a uma vítima, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa. Tratam-se, porém de duas vítimas do mesmo crime, motivo pelo qual incide o artigo 70, do CP, em que deve-se pegar uma das penas e aumentar em 1/6 (10 meses e 20 dias), restando a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa. Por força do concurso material - artigo 69, do CP - em razão da condenação em 01 (um) ano, pelo delito de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, procedo a somatória das penas, restando-a em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, alínea ¿b¿, do CP.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 22ª Sessão Ordinária Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 02 de agosto de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: LUIS HENRIQUE DA SILVA PASTANA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0017134-61.2016.8.14.0051
R e l a t ó r i o

LUIS HENRIQUE DA SILVA PASTANA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia, que no dia 31 de outubro de 2016, por volta de 23h, o ora denunciado, com
animus furandi
e em unidade de desígnios com o adolescente Sebastião Jhonatas Correa de Jesus, utilizando-se de uma arma de fogo, ameaçou as vítimas Iago Pinheiro Lima e Helber Henrique Marinho Garcia, subtraindo um aparelho celular Samsung Galaxy J3 e um Samsung Galaxy J1 Mini e empreenderam fuga logo em seguida.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II do CP c/c artigo 244-B, do ECA, tendo fixado a pena definitiva em 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição do crime de roubo, pela negativa de autoria e insuficiência de provas, bem como sua absolvição do delito disposto no artigo 244-B, do ECA, alegando que não há prova de que tenha corrompido o menor, havendo a atipicidade da conduta. Alternativamente, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para reformar a pena base no mínimo legal.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela sua absolvição do crime de roubo, pela negativa de autoria e insuficiência de provas.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, da
res furtiva
e da arma (fls. 09 e 11, respectivamente).

A autoria, de igual forma, pelo depoimento da vítima e testemunhas, em juízo, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Helber Henrique Marinho Garcia, declarou que estava na esquina de sua residência, junto com a vítima Iago, quando uma moto parou e o carona anunciou assalto, que chegou a ver a arma de fogo, que o carona falava que atiraria se os celulares não fossem entregues, que após o assalto, fez uma ligação para o seu celular, quando o sargento atendeu, que reconhece o apelante e o adolescente como sendo os indivíduos que lhe assaltaram.

Aliado, há os depoimentos das testemunhas José Itamar Soares Borges e Marlon Campos Rodrigues, que em síntese, declararam que são policiais militares e que estavam fazendo uma barreira para fiscalização de trânsito, quando avistaram uma motocicleta com duas pessoas e que ao verem a policia, os indivíduos se assustaram, ocasião em que passaram a acompanha-los, sendo que o carona, sacou uma arma e disparou contra os policiais, momento em que a policia efetuou um disparo para que largasse a arma, que a arma foi jogada e os dois indivíduos caíram no chão, momento em que foi feita a abordagem, tendo sido encontrados na sua posse, três celulares, que um deles tocou e uma senhora informou que o telefone era de seu filho e havia sido assaltado pouco antes. Narraram ainda, que as vítimas reconheceram os assaltantes, tendo o apelante negado a autoria delitiva, porém o menor em conflito com a lei, confirmou os fatos.

Dessa forma, não há como absolver o apelante do delito de roubo, pois devidamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, através do conjunto probatório produzido nos autos, ressaltando que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

No mesmo sentido, não há como bem como sua absolvição do delito disposto no artigo 244-B, do ECA, alegando que não há prova de que tenha corrompido o menor, havendo a atipicidade da conduta, no entanto, pelos depoimentos da vítima e testemunhas, restou devidamente comprovado que o adolescente estava na companhia do apelante quando dos fatos, cada um possuindo a sua função e pela Súmula 500, do STJ, a configuração do crime do artigo 244- B, do ECA, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Entretanto, deve ser acolhido o pedido referente à fixação da pena base no mínimo legal, isso porque, da dosimetria inicial, verifica-se que nenhum circunstância judicial restou valorada negativamente e mesmo o magistrado, sem qualquer fundamentação, mínima que seja, aplicou a reprimenda inicial acima do mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos, razão pela qual reduzo para 04 (quatro) anos.

Na segunda fase não existem atenuantes ou agravantes, sendo que na terceira fase, há as majorantes do artigo 157, §2°, I e II, do CP, pelo que deve ser aumentada a pena também no mínimo legal, ou seja, em 1/3, restando-a em relação a uma vítima, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Tratam-se, porém de duas vítimas do mesmo crime, motivo pelo qual incide o artigo 70, do CP, em que deve-se pegar uma das penas e aumentar em 1/6 (10 meses e 20 dias), restando a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa.

Por força do concurso material - artigo 69, do CP - em razão da condenação em 01 (um) ano, pelo delito de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, procedo a somatória das penas, restando-a em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, alínea ¿b¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para estabelecer a pena base no mínimo legal, refazendo assim, a dosimetria da pena.

É como voto.
Belém, 02 de agosto de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA